Tribunal: TJBA
Processo: 8066738-13.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066738-13.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VALDIR LEMES DA FRANCA JUNIOR e outros (2) Advogado(s): DANIEL PEREIRA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA RECESSO CRIMINAL DA COMARCA DE ITUBERA-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CIRCUNTÂNCIAS QUE NÃO IMPLICAM NULIDADE DO FLAGRANTE E DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E DE PREJUÍZOS AO FLAGRANTEADO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO DA CUSTÓDIA. DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO E PRESENÇA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DA FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Pacientes residentes de Goiânia, GO, presos em flagrante no dia 27/12/2023, próximo ao local onde acontecia uma festa denominada “HAVE”, Povoado do Pratagi, município de Ituberá/BA, após abordagem de uma guarnição da Polícia Militar, tendo sido apreendido no interior do veículo em que estavam a bordo, em um compartimento acima do porta-luvas, maconha (780,69g), haxixe (1.582,60g), folhas de LSD/MD (medindo de 15,18cmX19,18cm com 500 quadrados e 9cmX6,7cm com 130 quadrados), além de um frasco plástico transparente contendo um líquido verde claro (4,91g). 2. Conforme o posicionamento do STJ, “a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”. Na hipótese, conforme relatou o Impetrante, os pacientes foram acompanhados por advogado quando apresentados na delegacia de polícia, bem como os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação. Demais disso, conforme consulta aos autos do APF, a audiência de custódia foi realizada no dia 09/01/2024, tendo os pacientes sido apresentados, devidamente acompanhados por advogado, cientificados dos seus direitos, com participação do Ministério Público, evidenciando a observância das garantias processuais e constitucionais, de modo que não há ilegalidade da prisão por tal fundamento. 3. Não se observa qualquer prejuízo ante a não realização do exame de corpo de delito a que se refere a Recomendação 62/2020 CNJ, fazendo incidir o princípio pas de nulitté sans grief, tendo em vista que a hipótese é de flagrante por tráfico de drogas, cujo exame de corpo de delito não é indispensável, além de não haver indício de violação à integridade física dos pacientes que, interrogados pela autoridade policial, não relataram a ocorrência de qualquer desrespeito à sua integridade, nem consta na inicial do writ alegação nesse sentido. 4. Quanto à suposta ausência de comprovação da materialidade, cumpre pontuar que, de acordo com o art. 50, § 1º, da Lei 11.343/2006, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea, o que consta no id. 55855765 (pp. 55/58). 5. No que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, conforme pontuou a Procuradoria de Justiça, em situações de plantão, como na hipótese, “a providência mais prudente é abrir vista ao órgão do Ministério Público, para que esse se manifeste sobre a prisão”, sendo que “determinar prazo para que a defesa se manifestasse seria, irremediavelmente, submeter o preso a um longo prazo sem o controle de legalidade da sua custódia”. 6. Ademais, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação" (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). 7. A prisão preventiva, homologado o auto de prisão em flagrante, foi decretada mediante decisão suficientemente fundamentada, lastreada nos requisitos legais (art. 312, CPP) e dados concretos constante nos autos, diante da materialidade e dos indícios de autoria, tendo em vista a apreensão de diversas substâncias no veículo em que estavam os pacientes, “em grande quantidade, conforme auto de exibição e apreensão”, bem como “os depoimentos dos condutos e dos próprios acusados”. Ressaltou-se, ainda, o “risco concreto da conduta gravosa do flagranteado, que foi encontrado com expressiva quantidade de drogas, circunstância que autoriza a manutenção da custódia preventiva, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal”. 8. A favorabilidade das condições pessoais do Paciente, por si só, não implica revogação da prisão preventiva e garantia do benefício da liberdade provisória, se a custódia cautelar é recomendada por outros elementos constantes dos autos, como na presente hipótese. 9. A substituição da segregação por outras das medidas cautelares diversas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciando a efetiva necessidade da segregação extrema para a garantia da ordem pública. 10. Ordem conhecida e denegada, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066738-13.2023.8.05.0000, impetrado por DANIEL PEREIRA LIMA em favor dos pacientes VALDIR LEMES DA FRANCA JUNIOR e MARLON DEZIDERIO DE SOUZA, contra ato supostamente ilegal praticado nos autos do Processo n° 8000881-03.2023.8.05.0135, em que figura, na qualidade de autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ituberá - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, .